Tribunal: TJSP
Processo: 1007083-25.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Imóveis urbanos – Ordem concedida, em parte, ressalvando a possibilidade de posterior apuração da base de cálculo por meio de procedimento administrativo – Inconformismo dos impetrantes – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13, da Lei Estadual 10.705/2000, incompatível com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Tributário – ITCMD – Base de cálculo – Imóveis urbanos – Ordem concedida, em parte, ressalvando a possibilidade de posterior apuração da base de cálculo por meio de procedimento administrativo – Inconformismo dos impetrantes – Base de cálculo definida nos termos do art. 9o e 13, da Lei Estadual 10.705/2000, incompatível com o preceito do regulamento por meio do qual é autorizado o emprego do valor venal de referência do ITBI – Inteligência do art. 150, I, da Constituição Federal e do art. 97, II, IV e §1o, do Código Tributário Nacional – Precedentes desta C. Câmara – Posterior apuração da base de cálculo por meio de procedimento administrativo – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.